Tribunal: TCU
Processo: 002.242/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação que versa sobre possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 68/2021, realizado pelo Hospital Federal de Bonsucesso, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado central e manutenção preventiva e corretiva do sistema de ventilação e exaustão mecânica da câmara mortuária daquele hospital. Considerando que os esclarecimentos apresentados pelo Hospital Federal de Bonsucesso conseguiram demonstrar que aquela unidade jurisdicionada, para dar continuidade aos serviços licitados por meio do pregão eletrônico 68/2021, que teve seu contrato subsequente suspenso judicialmente, fez adequada opção pela contratação, por dispensa de licitação, da empresa vencedora daquele mesmo pregão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Hospital Federal de Bonsucesso, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.242/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: M3 Manutenção e Montagens Ltda. (74.024.274/0001-57) 1.2. Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Viviane Scalercio Alvarenga (135.511/OAB-RJ) e Victor Athayde Silva (11.726/OAB-ES). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há